Tribunal: TJDFT
Processo: 0749290-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749290-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ESOALDO SANCHES CRUZ AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA QUADRA 1211 DO SHCES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por José Esoaldo Sanches Cruz contra a decisão proferida nos autos n.o 0732715-11.2025.8.07.0001 (5a Vara Cível de Brasília/DF). De acordo com o Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, inc. III), bem como o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação judicial para sanar o vício referente à regularidade processual (art. 76, § 2o), o qual constitui pressuposto objetivo ou extrínseco recursal. No caso concreto, o agravo de instrumento teria sido subscrito por causídico sem poderes para representar a parte agravante em juízo (sem instrumento procuratório nem o respectivo documento de identificação da parte, tanto em sede recursal quanto na origem). A parte agravante, intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, não se manifestou no prazo assinalado (id 78716854). Diante do exposto, não conheço do presente recurso, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública) não estão preenchidos (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator